Tribunal: TJDFT
Processo: 0708451-05.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. NEGATIVA DE ESTORNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial, para declarar a nulidade das compras e saques lançados no cartão bancário em nome da autora, entre os dias 14 e 22 de janeiro de 2021, no valor total de R$ 3.167,21, bem como para determinar ao réu que exclua as transações ora declaradas nulas das faturas do cartão bancário da parte Requerente, eventuais encargos, juros e multas a elas relacionadas, devendo se abster de efetuar cobranças. Em suas razões, argumenta que houve culpa exclusiva da consumidora, a qual disponibilizou indevidamente a senha numérica e sequência de letras. Pede a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 47068162). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 47068166).
III. Indefiro a concessão de efeito suspensivo, considerando-se que não estão presentes os requisitos do art. 43 da Lei no 9.099/95, bem como tendo em vista o porte econômico da recorrente e o diminuto valor em discussão.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
V. Consta da inicial que a parte autora identificou diversas transações fraudulentas realizadas em seu cartão de crédito, sem que tenha infringido as normas de utilização do serviço. O recorrente, por seu turno, limitou-se a atribuir a ocorrência do evento danoso à conduta negligente da consumidora, sem apresentar qualquer comprovação desta. Nesse contexto, é evidente que houve falha na prestação do serviço bancário, uma vez que as operações fraudulentas no cartão de crédito e conta bancária da parte recorrida sem sua anuência ou interferência, o que caracteriza fato do serviço. Ademais, evidenciado o dano, há o dever de reparação, tudo com amparo no art. 14 do CDC e súmula no 479 do STJ.
VI. Ressalte-se que o fornecedor somente será eximido da responsabilidade quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Ou seja, o ônus da prova da causa excludente compete ao fornecedor, sendo evidente, no caso em análise, que o recorrente não logrou comprovar nenhuma daquelas causas, mesmo dispondo de todas as condições técnicas para tanto. A mera alegação de que as transações foram realizadas com aposição de senha pessoal, sem apresentação de filmagens de guichês ou terminais comprovando a realização das transações não pode prosperar. Em reforço, as fraudes de terceiros não retiram o dever de segurança das operações disponibilizadas pelas Instituições, que devem indenizar o consumidor pelos danos causados.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e em honorários, diante da não apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.